Tribunal: TRF3
Processo: 0002420-64.2015.4.03.6003
Classe: APELAÇÃO CÍVEL (198)
Órgão julgador: LUIS CARLOS HIROKI MUTA
Data de julgamento: 2026-05-12

Inteiro teor:
538/608)

0002420-64.2015.4.03.6003

DJEN Data: 21/05/2026

ApCiv - APELAÇÃO CÍVEL

Turma Regional de Mato Grosso do Sul

Desembargador Federal LUIS CARLOS HIROKI MUTA

DJEN DATA: 21/05/2026

Julgamento: 12/05/2026

PODER JUDICIÁRIO

Tribunal Regional Federal da 3a Região - Turma Regional de Mato Grosso do Sul

Turma Regional de Mato Grosso do Sul

Rua Ceará, 2178, Santa Fé, Campo Grande - MS - CEP: 79021-000

https://www.trf3.jus.br/balcao-virtual

APELAÇÃO CÍVEL (198) No 0002420-64.2015.4.03.6003

RELATOR: LUIS CARLOS HIROKI MUTA

APELANTE: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

APELADO: FRANCISCO ADAO DA SILVA

ADVOGADO do(a) APELADO: JORGE LUIZ MELLO DIAS - SP58428-A

Ementa

DIREITO PREVIDENCIÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. APOSENTADORIA POR TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO. RECONHECIMENTO DE TEMPO ESPECIAL.EXPOSIÇÃO A AGENTES NOCIVOS QUÍMICOS E RUÍDO. METODOLOGIA DE AFERIÇÃO. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1. Apelação interposta pelo INSS contra sentença que reconheceu labor em condições especiais nos períodos de 16/01/1974 a 15/06/1978, 14/11/1978 a 18/03/1980 e 15/10/1980 a 18/10/1986, condenando a ré a averbá-los, mas julgou improcedente o pedido de concessão de aposentadoria por tempo de contribuição.

II. Questão em discussão

2. Há três questões em discussão: (I) saber se é possível enquadramento por categoria profissional da atividade de frentista em posto revendedor de combustíveis no período de 16/01/1974 a 15/06/1978; (II) saber se ausência de responsável técnico pelos registros ambientais invalida reconhecimento de tempo especial no período de 14/11/1978 a 18/03/1980; e (III) saber se ausência de indicação da metodologia empregada na aferição do ruído impede reconhecimento de tempo especial no período de 15/10/1980 a 18/10/1986.

III. Razões de decidir

3. Mantém-se o enquadramento do período de 16/01/1974 a 15/06/1978 como tempo especial, pois a atividade de frentista caracteriza exposição a agentes químicos hidrocarbonetos, com amparo no código 4731-8/00 do Anexo V ao Decreto 3.048/1999 e no item 1.2.10 do Anexo I do Decreto 83.080/1979, conforme comprovado por CTPS, PPP e registro de empregado.

4. O período de 14/11/1978 a 18/03/1980 deve ser reconhecido como tempo especial, pois o PPP registrou exposição a níveis de ruído acima de 90 dB, ultrapassando os limites de tolerância da legislação vigente à época. A legislação não exige qualificação específica do profissional responsável pelo laudo técnico para além de diplomação como médico do trabalho ou engenheiro de segurança do trabalho.

5. A legislação não determina metodologia específica para aferição da nocividade do ambiente de trabalho. O artigo 58, § 1o, da Lei 8.213/1991 exige apenas que a comprovação seja feita por formulário ancorado em laudo técnico elaborado por engenheiro ou médico do trabalho, admitindo qualquer metodologia científica. Assim, mantém-se reconhecimento do tempo especial no período de 15/10/1980 a 18/10/1986, conforme PPP que registrou exposição ao ruído de 85 dB.

IV. Dispositivo

6. Apelação desprovida, honorários recursais de R$ 400,00, em acréscimo ao fixado na origem.

__________

Dispositivos relevantes citados: Lei 8.213/1991, arts. 57 e 58, § 1o; Decreto 3.048/1999, Anexo V, código 4731-8/00, e art. 70; Decreto 83.080/1979, Anexo I, item 1.2.10; e CPC, art. 85, § 11.

Jurisprudência relevante citada: TRF3, ApCiv 5556028-30.2019.4.03.9999, Rel. Des. Fed. Paulo Sergio Domingues, e-DJF3 03/11/2020; STJ, REsp 1.306.113, Rel. Min. Herman Benjamin, DJe 07/03/2013, Tema 534/STJ; e STF, ARE 664.335, Rel. Min. Luiz Fux, DJe 12/02/2015, Tema 555/STF.

PODER JUDICIÁRIO

Tribunal Regional Federal da 3a Região - Turma Regional de Mato Grosso do Sul

Turma Regional de Mato Grosso do Sul

Rua Ceará, 2178, Santa Fé, Campo Grande - MS - CEP: 79021-000

https://www.trf3.jus.br/balcao-virtual

APELAÇÃO CÍVEL 198 No 0002420-64.2015.4.03.6003

RELATOR: LUIS CARLOS HIROKI MUTA

APELANTE: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

ADVOGADO do(a) APELADO: JORGE LUIZ MELLO DIAS - SP58428-A

APELADO: FRANCISCO ADAO DA SILVA

RELATÓRIO

Trata-se de apelação interposta em ação de concessão de aposentadoria por tempo de contribuição, com aproveitamento de tempo especial.

A sentença (ID 304637871) julgou parcialmente procedente o pedido para: (1) reconhecer labor em condições especiais nos períodos de 16/01/1974 a 15/06/1978, 14/11/1978 a 18/03/1980 e de 15/10/1980 a 18/10/1986, condenando o INSS a averbá-los;(2) julgar improcedentes o reconhecimento de tempo especial nos períodos de 13/03/1987 a 01/09/1988, de 04/02/2014 a 11/08/2015 e de concessão de aposentadoria por tempo de contribuição; (3) condenar o INSS ao pagamento de honorários sucumbenciais fixados em R$ 2.000,00, nos termos dos artigos 86 e 85, §§ 2o e 8o, do CPC; e (4) em face da sucumbência recíproca, condenar a parte autora ao pagamento de metade das custas e despesas processuais, e honorários advocatícios ao procurador da ré, fixados em 10% sobre o valor atualizado da causa, suspensa a exigibilidade nos termos do artigo 98, §§ 2o e 3o, do CPC.

Foi afastado o reexame necessário (artigo 496, § 3o, I, do CPC).

Apelou o INSS (ID 304637873), alegando, em suma: (1) impossibilidade de enquadramento por categoria profissional da atividade de frentista em posto revendedor de combustíveis, no período de 16/01/1974 a 15/06/1978; (2) ausência de responsável técnico pelos registros ambientais no período de 14/11/1978 a 18/03/1980, referente à atividade de ferramenteiro; e (3) PPP não informa a metodologia empregada para a aferição do ruído no período de 15/08/1980 a 12/10/1986.

Não houve contrarrazões.

É o relatório.

VOTO

O Desembargador Federal Carlos Muta (Relator):

Senhores Desembargadores, o caso dos autos versa sobre pretensão de concessão de aposentadoria por tempo de contribuição viabilizada por conversão de tempo especial em comum. Desta maneira, para contextualização e adequado exame do pleito de reconhecimento de períodos especiais de labor, questão prejudicial em relação ao pedido de mérito, é necessário abordar, preliminarmente, o regramento geral da aposentadoria especial e do cômputo de períodos especiais.

Neste intuito, observa-se, primeiramente, que o regime jurídico aplicável à aposentadoria especial foi objeto de reiteradas alterações normativas, desde sua previsão inaugural no ordenamento jurídico brasileiro, por meio da Lei 3.807/1960 (artigo 31). Assim, por força do princípio tempus regit actum, largamente aplicável em sede previdenciária, a apuração de períodos de labor passíveis de classificação como tempo especial, para fins de aposentadoria, impõe a aplicação do regramento vigente à época respectiva (art. 188-P, § 6o, do Decreto 3.048/1999).

Presentemente, a aposentadoria especial detém previsão legal nos artigos 57 e 58 da Lei 8.213/1991, vinculados às balizas supralegais estabelecidas nos artigos 7o, XXII e XIII, 201 e 202 da Constituição Federal.

Em síntese, podem aposentar-se os segurados que tiverem contribuído ao INSS durante 15, 20 ou 25 anos em atividades laborais em condições especiais de prejuízo à saúde e à integridade física, observada carência de 60 a 180 meses, nos termos dos artigos 25 e 142 da Lei 8.213/1991. Com o advento da EC 103/2019, foi estabelecida idade mínima para cada faixa de especialidade (55, 58 e 60 anos, respectivamente), com regra de transição baseada em sistema de pontos (idade somada ao tempo de trabalho especial/contribuição).

Dentre as alterações legislativas à sistemática original da Lei 8.213/1991 de maior relevo na análise do direito à aposentadoria especial está a modificação de critério de identificação de tempo especial, deflagrada pela Lei 9.032, de 28/04/1995. A partir de tal marco, o reconhecimento de especialidade laborativa deixou de ser vinculado a um rol de atividades laborais específicas, até então previstas em norma regulamentar (para as quais era presumido prejuízo à saúde e à integridade física), e passou a exigir demonstração concreta de permanência do trabalho (afastando casos de intermitência ou ocasionalidade) em exposição a agentes nocivos químicos, físicos, biológicos, ou associação de agentes, pelo período correspondente ao exigido para a concessão do benefício.

Tal sistemática segue vigente. Nos termos da redação dada pela Lei 9.528/1997 ao § 1o do artigo 58 da Lei 8.213/1991, a comprovação da exposição a agentes nocivos é feita, primariamente, mediante formulário elaborado pelo INSS (atualmente, o Perfil Profissiográfico Previdenciário – PPP, previsto no Decreto 3.048/1999 e detalhado na IN 128/2022), lastreado em laudo técnico de condições ambientais de trabalho - LTCAT (também tratado no Decreto 3.048/1999 e na IN INSS 128/2022), expedido por médico do trabalho ou engenheiro de segurança do trabalho. A jurisprudência deste Tribunal entende dotados de força probatória, também, outros instrumentos referentes a condições de trabalho e ambiente laboral, tais como PPRA, PGR, PCMAT, PCMSO, SB-40, DISES BE 5235, DSS-8030, DIRBEN-8030 e CAT (v.g. ApCiv 5004612-47.2019.4.03.6130, Rel. Des. Fed. INES VIRGINIA, DJEN 02/10/2024).

Registre-se que a legislação não estabelece métodos específicos para a análise técnica de condições de trabalho, tampouco a necessidade de regulamentação desta questão, bastando a habilitação do profissional responsável. Por consequência, ressalvados casos específicos tratados pela jurisprudência, há que se entender válida qualquer metodologia científica adotada, de modo que eventual definição diretamente em norma infralegal pelo Executivo de paradigma exclusivo de procedimento representa extrapolação de poder regulamentar. Neste sentido é a jurisprudência desta Corte: ApCiv 5001292-38.2017.4.03.6104, Rel. Des. Fed. FONSECA GONCALVES, DJEN 14/08/2025; e ApCiv 5556028-30.2019.4.03.9999, DJe 03/11/2020, Rel. Des. Fed. PAULO SERGIO DOMINGUES.

Note-se que tampouco é necessário que o profissional que efetua o estudo ambiental possua qualificação específica (tal como registro em conselho profissional) para além de diplomação como médico do trabalho ou engenheiro de segurança do trabalho, sendo ônus da entidade autárquica demonstrar que o expert responsável não é apto a conduzir a avaliação técnica em questão (v.g.: ApCiv 5001552-20.2020.4.03.6134, Rel. Des. Fed. INES VIRGINIA PRADO SOARES DJe 05/04/2021). De igual sorte, prescinde-se da assinatura do subscritor do LTCAT no PPP, bastando que esteja firmado pela empresa ou preposto (v.g., ApCiv 5004598-76.2021.4.03.6103, Rel. Des. Fed. JEAN MARCOS, DJEN 13/02/2026).

Ainda, a falta de comprovação específica de poderes outorgados por procuração não macula a validade dos documentos, inexistindo prejuízo ao reconhecimento dos agentes nocivos atestados (v.g.: ApelRemNec 0004684-32.2013.4.03.6130, Rel. Des. Fed. CARLOS DELGADO). Similarmente, a ausência de carimbo da empresa constitui mera irregularidade formal que não compromete a comprovação das condições especiais da atividade (v.g.: ApCiv 50065278820194036112 Rel. Des. Fed. GILBERTO JORDAN, DJEN 26/07/2022).

De igual sorte, não é exigível que os laudos técnicos sejam produzidos contemporaneamente ao período de trabalho analisado, desde que conste registro de que as condições de trabalho se mantiveram as mesmas, ou foram agravadas (Súmula 68/TNU).

De outra parte, os critérios legais de habitualidade e permanência de exposição exigem interpretação condizente com a realidade da atividade laborativa. Assim é que a “habitualidade da exposição” deve ser compreendida como o cenário em que tal contato é recorrente na atividade desenvolvida, o que não exige exposição diária e tampouco exclui casos, por exemplo, de rotinas duradouras de contato com agentes nocivos em dias alternados. A “permanência”, de igual modo, não exige exposição ininterrupta durante o expediente de trabalho, o que restringiria o benefício apenas aos segurados cuja saúde é vulnerada ao extremo pelo labor, de maneira incompatível com a função do benefício e da principiologia previdenciária. Trata-se de questão também já tratada na jurisprudência da Corte (v.g: ApCiv 5001422-80.2017.4.03.6119, DJe 05/04/2021, Rel. Des. Fed. CARLOS EDUARDO DELGADO).

No que diz respeito aos EPIs (equipamentos de proteção individual), a jurisprudência dos Tribunais Superiores firmou-se no sentido de que a utilização destes, em princípio, descaracteriza o tempo especial (ARE 664.335, Rel. Min. LUIZ FUX, DJe 12/02/2015, Tema 555/STF; REsp 2.080.584, Rel. Min. THEREZA MOURA, DJEN 22/4/2025, Tema 1.090/STJ), ressalvadas exceções específicas (por exemplo, especialidade por ruído), sendo ônus do trabalhador infirmar a eficácia do EPI no caso concreto, prevalecendo o direito ao tempo especial em caso de dúvida (“standard probatório rebaixado”).

Ademais, cabe realçar que, conforme decidiu o Superior Tribunal de Justiça, “as normas regulamentadoras que estabelecem os casos de agentes e atividades nocivos à saúde do trabalhador são exemplificativas, podendo ser tido como distinto o labor que a técnica médica e a legislação correlata considerarem como prejudiciais ao obreiro, desde que o trabalho seja permanente, não ocasional, nem intermitente, em condições especiais (art. 57, § 3o, da Lei 8.213/1991)" (REsp 1.306.113, Rel. Min. HERMAN BENJAMIN, DJe 07/03/2013, Tema 534/STJ).

Finalmente, no tocante à possibilidade de conversão de tempo especial em comum, é possível o aproveitamento de períodos de labor sob condições especiais anteriores à promulgação da EC 103/2019, nos termos do respectivo artigo 25, § 2o. O fator de conversão, aplicável ao trabalho especial prestado em qualquer período, corresponde à razão matemática entre o tempo comum e o tempo especial na atividade exercida necessários para aposentação em cada caso, como se extrai do artigo 70, caput e § 2o, do Decreto 3.048/1999, com ultratividade normativa para tais situações, em linha com a tese firmada no julgamento do Tema Repetitivo 422/STJ: "(...) a adoção deste ou daquele fator de conversão depende, tão somente, do tempo de contribuição total exigido em lei para a aposentadoria integral, ou seja, deve corresponder ao valor tomado como parâmetro, numa relação de proporcionalidade, o que corresponde a um mero cálculo matemático e não de regra previdenciária".

Feitas tais observações, é possível o exame do caso concreto.

Discute-se a especialidade de períodos indicados como de exposição aos agentes nocivos químico e ruído.

Quanto ao reconhecimento da especialidade, deve ser mantido para o interregno de 16/01/1974 a 15/06/1978, pela comprovada exposição a agentes químicos hidrocarbonetos, com enquadramento no código 4731-8/00 do anexo V ao Decreto 3.048/1999 (na redação dada pelo Decreto 6.957/2009) e no item 1.2.10 do Anexo I do Decreto 83.080/1979, conforme CTPS (ID 304637461, f. 17), PPP e Registro de Empregado acostados aos autos (ID 304637467, f.11/16).

Deve igualmente ser reconhecida especialidade no período de14/11/1978 a 18/03/1980, pois o PPP acostado aos autos (ID 304637462, f. 18/19) revela níveis de ruído superiores a 90 dB, ultrapassando, pois, os limites de tolerância estabelecidos pela legislação vigente à época.

Em relação ao período 15/08/1980 a 12/10/1986, o PPP (304637463, f. 03/04) registrou exposição ao ruído de 85 dB entre 15/10/1980 a 31/05/1982, e entre 01/06/1982 a 18/10/1986, devendo o tempo de labor sob condições especiais abranger, portanto, aquele interregno de 15/10/1980 a 18/10/1986.

Computando o somatório dos períodos reconhecidos como especiais com os demais períodos constantes da CTPS/CNIS, o autor não preencheu os requisitos para a aposentadoria por tempo de contribuição.

Na espécie, considerando o somatório dos períodos reconhecidos, o autor, nascido em 22/05/1953, quando da DER em 26/08/2015, tinha 62 anos de idade, com 31 anos, 1 mês e 24 dias de tempo de contribuição e carência preenchida de 325 contribuições, conforme revela o quadro analítico abaixo inserido:

Quanto ao argumento do INSS de que não se observou a metodologia correta na aferição dos níveis de exposição do autor ao ruído, verifica-se que a legislação pertinente não exige que a nocividade do ambiente de trabalho seja aferida a partir de uma determinada metodologia.

O artigo 58, § 1o, da Lei 8.213/1991, exige que a comprovação do tempo especial seja feita por formulário, ancorado em laudo técnico elaborado por engenheiro ou médico do trabalho, o qual, portanto, pode se basear em qualquer metodologia científica.

Não tendo a lei determinado que a aferição somente poderia ser feita por meio de uma metodologia específica, não se pode deixar de reconhecer o labor especial pelo fato de o empregador ter utilizado uma técnica diversa daquela indicada em Instrução Normativa do INSS, pois isso representaria uma extrapolação do poder regulamentar da autarquia.

Neste sentido, jurisprudência da Corte, a exemplo do que decidido na ApCiv 5556028-30.2019.4.03.9999, Rel. Des. Fed. PAULO SERGIO DOMINGUES, e-DJF3 03/11/2020.

Em suma, cabe a manutenção da sentença, tal como proferida.

Pela sucumbência recursal, a ré deve suportar condenação adicional (artigo 85, § 11, CPC), no equivalente a R$ 400,00, a ser acrescido ao fixado na origem, observada a Súmula 111/STJ, cuja incidência após a promulgação do CPC/2015 foi ratificada por ocasião do julgamento do Tema Repetitivo 1.105/STJ.

Ante o exposto, nego provimento à apelação.

É como voto.

EMENTA

DIREITO PREVIDENCIÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. APOSENTADORIA POR TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO. RECONHECIMENTO DE TEMPO ESPECIAL.EXPOSIÇÃO A AGENTES NOCIVOS QUÍMICOS E RUÍDO. METODOLOGIA DE AFERIÇÃO. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1. Apelação interposta pelo INSS contra sentença que reconheceu labor em condições especiais nos períodos de 16/01/1974 a 15/06/1978, 14/11/1978 a 18/03/1980 e 15/10/1980 a 18/10/1986, condenando a ré a averbá-los, mas julgou improcedente o pedido de concessão de aposentadoria por tempo de contribuição.

II. Questão em discussão

2. Há três questões em discussão: (I) saber se é possível enquadramento por categoria profissional da atividade de frentista em posto revendedor de combustíveis no período de 16/01/1974 a 15/06/1978; (II) saber se ausência de responsável técnico pelos registros ambientais invalida reconhecimento de tempo especial no período de 14/11/1978 a 18/03/1980; e (III) saber se ausência de indicação da metodologia empregada na aferição do ruído impede reconhecimento de tempo especial no período de 15/10/1980 a 18/10/1986.

III. Razões de decidir

3. Mantém-se o enquadramento do período de 16/01/1974 a 15/06/1978 como tempo especial, pois a atividade de frentista caracteriza exposição a agentes químicos hidrocarbonetos, com amparo no código 4731-8/00 do Anexo V ao Decreto 3.048/1999 e no item 1.2.10 do Anexo I do Decreto 83.080/1979, conforme comprovado por CTPS, PPP e registro de empregado.

4. O período de 14/11/1978 a 18/03/1980 deve ser reconhecido como tempo especial, pois o PPP registrou exposição a níveis de ruído acima de 90 dB, ultrapassando os limites de tolerância da legislação vigente à época. A legislação não exige qualificação específica do profissional responsável pelo laudo técnico para além de diplomação como médico do trabalho ou engenheiro de segurança do trabalho.

5. A legislação não determina metodologia específica para aferição da nocividade do ambiente de trabalho. O artigo 58, § 1o, da Lei 8.213/1991 exige apenas que a comprovação seja feita por formulário ancorado em laudo técnico elaborado por engenheiro ou médico do trabalho, admitindo qualquer metodologia científica. Assim, mantém-se reconhecimento do tempo especial no período de 15/10/1980 a 18/10/1986, conforme PPP que registrou exposição ao ruído de 85 dB.

IV. Dispositivo

6. Apelação desprovida, honorários recursais de R$ 400,00, em acréscimo ao fixado na origem.

__________

Dispositivos relevantes citados: Lei 8.213/1991, arts. 57 e 58, § 1o; Decreto 3.048/1999, Anexo V, código 4731-8/00, e art. 70; Decreto 83.080/1979, Anexo I, item 1.2.10; e CPC, art. 85, § 11.

Jurisprudência relevante citada: TRF3, ApCiv 5556028-30.2019.4.03.9999, Rel. Des. Fed. Paulo Sergio Domingues, e-DJF3 03/11/2020; STJ, REsp 1.306.113, Rel. Min. Herman Benjamin, DJe 07/03/2013, Tema 534/STJ; e STF, ARE 664.335, Rel. Min. Luiz Fux, DJe 12/02/2015, Tema 555/STF.

ACÓRDÃO

Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, a Turma Regional de Mato Grosso do Sul, por unanimidade, negou provimento à apelação, nos termos do voto do Desembargador Federal CARLOS MUTA (Relator). Votaram o Desembargador Federal JEAN MARCOS e o Juiz Federal Convocado NEY DE ANDRADE, nos termos do relatório e voto que ficam fazendo parte integrante do presente julgado.

CARLOS MUTA

Relator do Acórdão